Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DO RITO DE PRISÃO EM PENHORA A PEDIDO DO CREDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o que prevê os artigos 911 e 913 do Código de Processo Civil, cabe ao alimentando escolher livremente, seja pela expropriação de bens, seja por meio de intimidação e prisão do devedor, qual rito constitui a melhor opção para efetivar o recebimento de prestação alimentícia.
2. Não cabe ao juízo dispor acerca do procedimento a ser seguido para satisfação dos alimentos quando ao credor é disponibilizada a faculdade de escolha.
3. Assim, considerando que o próprio credor dos alimentos fez a opção da conversão da execução em penhora, não se vislumbra razões para modificar os fundamentos que levaram à modificação da decisão agravada, bem como ao deferimento do pedido liminar os quais merecem ser reiterados.
4. Recurso conhecido e provido.